Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. TEMA 1085 DO STJ APLICÁVEL NA ESPÉCIE. DÍVIDA RENEGOCIADA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DESCONTO DA DÍVIDA EM CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para a parte cadastrada no sistema e que manifestou preferência pela intimação por meio eletrônico tem início no primeiro dia útil seguinte à leitura do ato eletrônico ou após 10 dias corridos do ato, se não houver leitura nesse prazo. Inteligência dos artigos 231, inciso V, e 270 do CPC.
2. Se o sistema registrou ciência da parte ré em 9 de novembro de 2023 para intimação da sentença, o prazo recursal esgotaria em 24 de novembro de 2023, sendo, portanto, tempestivo o recurso interposto pelo réu em 20 de novembro de 2023.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
4. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1085 do STJ).
5. Assim, se há revogação expressa da autorização do consumidor, são ilícitos os débitos realizados na conta do consumidor suprimindo parte do saldo, para cobrar a dívida renegociada.
6. Deve ser devolvida a quantia indevidamente descontada na conta bancária do consumidor, ressalvado ao credor o direito de realizar a cobrança do débito remanescente pelos meios adequados.
7. Merece prestígio a sentença que, diante da inexistência de prova da legitimidade da conduta da instituição financeira, determinou a devolução do valor descontado e reconheceu a configuração dos danos morais, fixando-os em R$ 1.500,00, valor que se mostra compatível com as circunstâncias do evento e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as das custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.